Tribunal: TJMT
Processo: 1005779-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005779-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS - CPF: 514.310.171-91 (AGRAVADO), ANTONIO RESENDE MORAIS - CPF: 207.831.831-00 (AGRAVADO), LICIO SILVA DE MORAES - CPF: 008.131.851-06 (AGRAVADO), LUCAS SILVA DE MORAES - CPF: 569.397.101-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE. PERMANÊNCIA NA POSSE DOS RECUPERANDOS. VEÍCULO SEM COMPROVAÇÃO DE USO AGRÍCOLA EXCLUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a essencialidade de diversos bens vinculados a contratos de alienação fiduciária e determinou sua permanência na posse dos recuperandos – produtores rurais em processo de recuperação judicial –, com fundamento na necessidade de continuidade das atividades agrícolas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, no curso da recuperação judicial, é permitida a manutenção da posse dos devedores sobre bens de capital essenciais à sua atividade, ainda que gravados com alienação fiduciária, nos termos do art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, a legislação veda a retirada dos bens de capital essenciais durante o stay period, justamente para assegurar a continuidade da atividade empresarial.

4. Laudo circunstanciado do Administrador Judicial demonstrou a utilização direta dos bens listados em cada etapa do processo produtivo agrícola dos agravados, atestando a imprescindibilidade de colheitadeiras, tratores, plantadeiras, pulverizadores e veículos de apoio à produção.

5. A exclusão do veículo Fiat Strada CD Volcano se impõe por ausência de prova inequívoca quanto à sua destinação exclusiva às atividades agrícolas, existindo outros veículos disponíveis com funções similares no acervo dos devedores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar o reconhecimento da essencialidade quanto ao veículo Fiat Strada CD Volcano, mantendo-se, quanto aos demais bens, a decisão agravada.

Tese de julgamento:
"1. Durante o período de suspensão das execuções (stay period), é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que vinculados à alienação fiduciária, nos termos do art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005.
2. A essencialidade do bem deve ser comprovada de forma individualizada e concreta, mediante demonstração de sua função direta no processo produtivo. 3. Ausente tal comprovação, admite-se a exclusão do bem da blindagem judicial, com o restabelecimento dos direitos do credor fiduciário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170, caput e parágrafo único; L. 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.269.984/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Recuperação Judicial n. 1017028-35.2024.8.11.0003, ajuizada por
LUCAS SILVA DE MORAES, LÍCIO SILVA DE MORAES, ANTÔNIO RESENDE MORAIS E ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS
, que deferiu o pedido formulado pelos recuperandos para que determinados bens fossem reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, permanecendo na posse destes durante o curso da recuperação.

O agravante sustenta que a decisão recorrida afronta o seu direito de propriedade, uma vez que os bens declarados essenciais se encontram vinculados a contratos de alienação fiduciária, o que afastaria sua sujeição ao processo de recuperação, na forma do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

Argumenta que o parecer do Administrador Judicial não trouxe fundamentação concreta e individualizada acerca da indispensabilidade de cada bem, limitando-se a afirmações genéricas, de modo que a manutenção dos bens em poder dos devedores inviabiliza o exercício de seu direito de busca e apreensão, compromete a segurança jurídica e viola os princípios da legalidade e da livre iniciativa.

Assim, pleiteia a concessão da tutela recursal para a imediata retomada dos bens, e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a impossibilidade de se manter tais ativos na posse dos agravados.

O efeito suspensivo foi parcialmente deferido pelo então Relator Des. Marcio Vidal, apenas para suspender a eficácia da decisão recorrida no tocante ao veículo Fiat Strada CD Volcano (Id. 271788860), o que ensejou a interposição do agravo interno pelos ora agravados (Id. 274152894), pendente de análise.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão, ao fundamento de que os bens são efetivamente indispensáveis ao desempenho das atividades agrícolas, conforme laudo circunstanciado elaborado pelo Administrador Judicial, no qual se descrevem, de forma detalhada, as funções desempenhadas por cada equipamento – colheitadeiras, tratores, plantadeiras, caminhão-pipa, bazuca graneleira, entre outros –, todos diretamente relacionados à continuidade da produção agrícola, ao transporte de insumos e grãos e à preservação ambiental.

Defendem que a retirada desses bens inviabilizaria o soerguimento do grupo, frustrando os objetivos da recuperação judicial e contrariando o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

Em cumprimento à determinação deste Relator, o Administrador Judicial do grupo em recuperação apresentou manifestação (Id. 299385361), atestando a essencialidade de todos os bens indicados pelos Recuperandos, listando cada máquina e veículo e vinculando sua utilização direta às etapas do processo produtivo agrícola, como os equipamentos de grande porte, como colheitadeiras John Deere e CASE, tratores de alta potência, pulverizadores, plantadeiras de precisão, caminhão-pipa e implementos agrícolas diversos, todos indispensáveis ao preparo do solo, ao cultivo, à colheita, ao transporte interno e externo da produção e até à segurança ambiental, de modo que a retirada de qualquer um deles comprometeria a continuidade da atividade empresarial, razão pela qual pugnou pela manutenção da essencialidade de todos eles

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da douta Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, haja vista que, embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, a lei veda a retirada dos bens de capital essenciais durante o período de blindagem. Entretanto, destacou que, quanto ao veículo Fiat Strada CD Volcano, não há prova inequívoca de que seja destinado exclusivamente à atividade agrícola, devendo prevalecer, nesse ponto, a suspensão determinada liminarmente pelo então Relator, Des. Márcio Vidal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Recuperação Judicial n. 1017028-35.2024.8.11.0003, ajuizada por
LUCAS SILVA DE MORAES, LÍCIO SILVA DE MORAES, ANTÔNIO RESENDE MORAIS E ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS
, que deferiu o pedido formulado pelos recuperandos para que determinados bens fossem reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, permanecendo na posse destes durante o curso da recuperação.

A controvérsia cinge-se a definir se os bens objeto de alienação fiduciária, reconhecidos como essenciais à atividade produtiva dos devedores, podem permanecer em sua posse no curso da recuperação judicial, à luz do disposto no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

A Lei de Recuperação e Falência, em seu art. 47, estabelece que a recuperação judicial tem por escopo viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a preservação da empresa, a manutenção da fonte produtora, o emprego dos trabalhadores e os interesses dos credores, senão vejamos:

Art. 47.
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica. (Negritei).

Todavia, em atenção ao princípio da segurança jurídica e ao equilíbrio das relações obrigacionais, a própria lei prevê exceções, como no art. 49, § 3o, que exclui da sujeição à recuperação os créditos garantidos por alienação fiduciária,
in verbis
:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 3o -
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo,
contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. (Destaquei).

Não obstante, o mesmo dispositivo ressalva que, durante o período de suspensão das execuções (stay period), não se admite a retirada dos bens de capital considerados essenciais ao exercício da atividade empresarial, justamente para que não se inviabilize o cumprimento da finalidade do instituto recuperacional.

No caso dos autos, o laudo circunstanciado apresentado pelo Administrador Judicial no Id 299385361, demonstra, com minúcia, a essencialidade de diversos bens – tratores, colheitadeiras, plantadeiras, caminhão-pipa, bazuca graneleira, implementos agrícolas –, todos diretamente empregados no preparo do solo, no plantio, na colheita, no transporte e no escoamento da produção agrícola dos recuperandos.

Os bens descritos e reconhecidos como essenciais pela decisão agravada, são os seguintes:

·

Pá Carregadeira
CASE-PA 721E ZB

·

Colheitadeira
John Deere S550

·

Trator
John Deere 8295R

·

Grades Niveladoras
Baldan NVCR DE 52

·

Caminhão Pipa

·

Plantadeira
John Deere DB4023

·

Caminhonete
D10

·

Plantadeira
Semeato NLFT150

·

Arado Aiveca
Marchesan S0204

·

Grade Aradora Pesada
CIVEMASA

·

Plaina Niveladora
Águia 5000

·

Carretão Agrícola

·

Distribuidor
MP Agro TR 30.000

·

Bazuca
JAN Tanker Magnu Inox

·

Esteira de Borracha (para colheitadeira)

·

Plataforma Draper
CASE 30 pés

·

Colheitadeira
CASE Axial-Flow 5130

·

Pulverizador
John Deere M4030

·

Trator
John Deere 6115J

·

Pá Carregadeira
New Holland W160

·

Carreta Graneleira
Vence Tudo 33000

·

Veículo
Toyota Hilux SRX

·

Dois Tratores
John Deere 7230J

·

Veículo
Fiat Palio Fire

·

Veículo
Fiat Strada Freedom CD13

·

Veículo
Fiat Strada Working CD

·

Plataforma para Corte de Milho
Vence Tudo

·

Plataforma de Corte
John Deere

·

Pulverizador Safrajet Hidráulico
HTX

Nesse passo, a retirada, neste momento, representaria obstáculo intransponível ao soerguimento do grupo, comprometendo a própria função social da empresa.
Até porque, consoante se extrai da decisão agravada, Grupo em recuperação exerce atividade rural e necessita de tais implementos para o seu desenvolvimento, senão vejamos:

“(...) o Administrador Judicial apresentou manifestação onde, de forma clara e expressa, atestou a essencialidade de cada um dos bens. Trago à baila as firmes assertivas do Auxiliar do Juízo, colacionadas em Id. 171202744:

“Têm-se que os maquinários listados, quais sejam, trator, pá carregadeira, colheitadeira, grande niveladora, plantadeira, tandem plantadeira, arado, grade aradora, plaina, carretão, distribuidor de fertilizantes, bazuca, esteira, plataforma draper, pulverizador, pá carregadeira, carreta, plataforma, plataforma de corte, lancer maximus, pá agrícola, suporte agrícola, greenstar, perfurador de solo, semeadora, pulverizador, terraceador, distribuidor de calcário, plantadeira e caminhão pipia, são essenciais para a atividade empresarial dos recuperandos. Isso porque, são utilizados para as seguintes finalidades: 1) preparo do solo para plantio; 2) manuseio da colheita de grãos; 3) preparo do solo através do gradeamento, nivelamento, aplicação de calcário, adubo e gesso; 4) plantio de soja, milho, gergelim, crotalária, e outras culturas, depositando os grãos no solo após o tracionamento; 5) semeadura de grãos de soja, milho, sorgo, gergelim e outros, após o tracionamento do solo; 6) preparo de solo através do tombamento; 7) manutenção das estradas dentro das lavouras e as curvas de nível existentes; 8) Transporte de adubo e semente para a lavoura; 9) distribuição de calcário, adubo e sementes de milheto, gergelim, e brachiárias; 10) transporte de adubo para abastecer a plantadeira, na colheita transporta os grãos da colheitadeira para o caminhão; 11) fazer a colheita; 12) realizar o corte da planta durante a colheita; 13) auxílio da colheita de grãos, tais como soja, milho e gergelim; 14) aplicação de defensivos agrícolas na lavoura; 15) carregar calcário e fertilizantes; 16) transporte dos grãos da colheitadeira para os caminhões; 17) corte da planta durante a colheita; 18) distribuição de corretivos, fertilizantes e sementes; 19) carregamento de materiais; 20) criação de buracos no solo para o plantio, construção de cercas e estrutura; 21) aplicação de inoculantes, nematicidas, micronutrientes, fungicidas; 22) aplicação de inseticidas ou fertilizantes líquidos no sulco do plantio; 23) distribuição à lanço de sementes, corretivos de solo e fertilizantes; 24) aplicação de defensivos na lavoura e combate de incêndios;

(...) ... com relação aos veículos automotores, quais sejam, chevrolet D10, fiat strada, fiat strada freedom, fiat strada cd, fiat palio, e toyota hilux, são essenciais para a atividade empresarial dos recuperandos. Isso porque, são utilizados para as seguintes finalidades: a) transporte de funcionários; b) abastecimento de máquinas transportando o combustível; c) assistência nas lavouras; d) tração de equipamentos na lavoura. (...) 4) Gergelim e grãos de soja:

Conforme consta na petição inicial dos recuperandos, a atividade empresarial desenvolvida corresponde ao cultivo de soja e criação de bovinos para cria, recria, engorda e venda de leite e derivados. Verifica-se que estes são a base de sustentação da atividade dos recuperandos e a principal moeda de troca capaz de fazer o negócio em crise alavancar.

Constata-se que estes são imprescindíveis para a subsistência dos recuperandos, como também são essenciais à continuidade da atividade empresarial, sendo que a sua ausência poderá acarretar na impossibilidade de prosseguir com a atividade exercida por eles. Veja que qualquer ato expropriatório irá afetar diretamente o funcionamento dos recuperandos e a possibilidade deles se recuperarem, de modo que, a constrição/expropriação sobre um de seus principais produtos é, sem dúvida, prejudicial às suas atividades (...)”.

Contudo, em relação ao veículo Fiat Strada CD Volcano, não há comprovação cabal de que se destine exclusivamente às atividades agrícolas, podendo ser utilizado para outras finalidades, circunstância que fragiliza o reconhecimento de sua essencialidade.

Como bem pela Procuradoria-Geral de Justiça, os elementos de provas, até então produzidos, não atestam a imprescindibilidade do referido veículo, principalmente porque os agravados possuem outros que poderiam substituí-lo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005. BEM DE CAPITAL. BEM CORPÓREO. PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA. UTILIZAÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. BENS IMÓVEIS NÃO ESSENCIAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1.
O "bem de capital" a que se refere a parte final do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 é o bem corpóreo (móvel ou imóvel) utilizado no processo produtivo da empresa e que se encontre, portanto, em sua posse (prédios, máquinas, ferramentas, equipamentos e veículos), não se podendo atribuir tal qualidade a um bem cuja utilização signifique o esvaziamento da garantia fiduciária, pois, ao final do stay period, deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário.
2. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, que afastou a essencialidade dos imóveis objeto da alienação fiduciária e manteve a sua expropriação, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2269984 MS 2022/0398505-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

Diante desse quadro, entendo que o recurso merece parcial provimento, apenas para excluir da declaração de essencialidade o veículo Fiat Strada CD Volcano, devendo os demais bens permanecer na posse dos agravados até o término do período de blindagem legal.

Assim, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada tão somente para excluir o veículo Fiat Strada CD Volcano, mantendo, pois, a essencialidade em relação aos bens Carreta Agrícola Graneleira, o Distribuidor de Calcário e Adubo e a Pá Agrícola Carregadeira,
restando prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025